Tribunal: STF
Processo: RE 73969
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-09-18
Data de publicação: 1972-09-18

Ementa:
ERRO MATERIAL DO DECISORIO. DISSENSO ENTRE AS NOTAS TAQUIGRAFICAS E
O ACÓRDÃO. CORREÇÃO PELA INSTÂNCIA QUE NELE INCIDIU. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, COM REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL A
QUO, PARA APRECIAR A RETIFICAÇÃO PRETENDIDA. PRECEDENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.